Tribunal: CARF
Processo: 10909.000098/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000098/2009-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.685 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COTIA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
É cabível a imposição de multa de ofício isolada nos casos de compensação
indevida e os créditos se referirem a crédito-prêmio de IPI instituído pelo art.
1o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em retroatividade benigna quando a ação praticada pelo
infrator permanece tipificadora de conduta infracional, consideradas todas as
alterações promovidas na redação original da norma punitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000098/2009-71
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

Jorge Olmiro Lock Freire – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-005.345, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administração de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
MULTA ISOLADA. CRÉDITO INDEVIDO OU INDEFERIDO
UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício nos casos de compensação
indevida e os créditos se referirem a crédito-prêmio de IPI instituído pelo art.
1o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em retroatividade benigna quando a ação praticada pelo
infrator permanece tipificada como conduta infracional, consideradas todas as
alterações promovidas na redação original da norma punitiva.”

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a reforma do acórdão recorrido e solicitando que os créditos sejam cancelados. Traz,
entre outros, que:
 Não seria possível a aplicação da multa isolada em razão da legislação
vigente à época dos fatos geradores, pois o dispositivo legal que
fundamenta a autuação, com rol taxativo, admitia a imposição de multa
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

isolada apenas aos casos em que o crédito ou débito não fossem passíveis
de compensação por expressa disposição legal, em que o crédito fosse de
natureza não-tributária e, quando fosse caracterizada a prática de
sonegação, fraude ou conluio, não sendo aplicáveis ao caso em apreço
quaisquer das três condições supracitadas, previstas na redação original do
art. 18 da Lei 10.833;
 Deveria ser aplicada a retroatividade benigna prevista na alínea ‘a’ do
inciso II do art. 106 do CTN, vez ser inexistente a ocorrência de fraude (em
razão de a compensação ter ocorrido mediante autorização judicial) e por
não se tratar, no caso, de compensação fundamentada em declaração falsa.

Em despacho às fls. 423 a 428, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria “Retroatividade benigna da
multa isolada, por compensação indevida com crédito-prêmio de IPI”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo que, em
relação ao art. 18 da Lei 10.833/03, mesmo após as sucessivas alterações legislativas, em
momento algum deixou de se caracterizar como infração a utilização do crédito-prêmio de IPI –
o que seria incabível falar-se em retroatividade benigna ao caso, dado que não estão presentes as
condições impostas pelo art. 106 do CTN.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo. O que concordo com o despacho de admissibilidade do
recurso nessa parte – eis:
“[...]
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

Da análise dos acórdãos, recorrido e paradigma, verifica-se que o ponto nodal
da questão situa-se no âmbito das Normas Gerais de Direito Tributário,
precipuamente, quanto à interpretação do artigo 106, II, do Código Tributário
Nacional - CTN, ante as sucessivas alterações promovidas no art. 18 da Lei no
10.833/2003, sendo patente a divergência interpretativa nos acórdãos
referenciados.
[...]
Também com relação ao segundo paradigma, constata-se o dissídio
jurisprudencial, sendo aplicável as mesmas considerações já efetuadas quanto
ao primeiro paradigma, visto que o acórdão paradigma debruçou-se
igualmente sobre questão similar, incidência da multa isolada nas hipóteses de
compensação não declarada prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/2003, com
a redação conferida pela Lei n° 11.051/2004, aplicando ao caso a
retroatividade benigna, em interpretação divergente da decisão colegiada
recorrida. [...]”

Ventiladas tais considerações, importante recordar os fatos:
 As compensações que deram origem à autuação foram efetuadas nos
meses de julho a dezembro de 2004;
 O dispositivo legal que fundamenta a autuação admitia a imposição de
multa isolada, apenas nos casos em que o crédito ou o débito não
fossem passíveis de compensação por expressa disposição legal, em
que o crédito fosse de natureza não tributária e, quando fosse
caracterizada a prática de sonegação, fraude ou conluio.

Quanto à lide, manifesto minha discordância com o exposto no acórdão
recorrido, vez que essa turma já pacificou esse mesmo entendimento. O que recordo o acórdão
9303-008.938:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a
multa no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da
não-confirmação dos pagamentos informados em DCTFs.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos
lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da
retroatividade
benigna
(art.
106,
II,
"c"
do
CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.”

Frise-se que a própria DRJ aplica esse entendimento. O que, para melhor
elucidar, trago algumas ementas de outros acórdãos das delegacias de julgamento nesse sentido:
“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-53421 de 05 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833, DE 2003. Com a
edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, convertida na Lei n.o 10.833, de
2003, não cabe mais imposição de multa, excetuando-se os casos mencionados
em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos
anteriormente à edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, em face da
retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de ofício lançada.
Período de apuração: : 01/09/1997 a 30/09/1997”

MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO 6 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-15182 de 23 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da aplicação retroativa
(retroatividade benigna) do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pelo
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício imposta. Período de
apuração: : 01/02/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/04/2003.

“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-44304 de 28 de Fevereiro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO -
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833/2003. Com a
edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo
tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP no
135/2003 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se
o cancelamento da multa de ofício lançada. Período de apuração: : 01/12/1998 a
31/12/1998”

MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FORTALEZA 4 o
TURMA ACÓRDÃO No 08-23210 de 10 de Abril de 2012
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em conta a nova redação dada
pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei 10.833, de 2003, em
combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, cancela-se a multa de
ofício aplicada. Ano-calendário: : 01/01/1997 a 31/12/1997”
Proveitoso também trazer no mesmo sentido parte da ementa da Solução de
Consulta Cosit Interna no 3, de 08 de janeiro de 2004:
“Nos julgamentos dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo”.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

Após breves considerações, importante trazer que, depreendendo-se da análise
dos autos, não vejo indícios para se coadunar com a caracterização de conduta fraudulenta pelo
sujeito passivo. Ademais, quanto à compensação com crédito prêmio do IPI ser indevida e
considerada não declarada, importante recordar que a referida compensação ocorreu antes da Lei
11.051/04 que, por sua vez, inseriu o § 12 no art. 74 da Lei 9.430/96:
“Art. 74..............................
[...]
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

Sendo assim, à época da compensação, não poder-se-ia ser a compensação ser
considerada não declarada.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire - redator designado
Com a devida vênia discordo da ínclita relatora, Dra. Tatiana M. Migiyama,
quanto ao mérito recursal.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

Fato relevante que lhe passou desapercebido é que o crédito objeto da
compensação, crédito-prêmio, desde sempre teve sua natureza reconhecida como financeira e
não tributária.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que instrui o Auto de Infração (fls.
101/106):
(...) a Interessada efetuou compensações referentes ao IPI, amparada por decisão
judicial favorável, porém não transitada em julgado (Mandado de Segurança,
protocolado sob o no 2001.50.01.001812-8 e distribuído à 5a Vara da Justiça Federal de
Vitória/ES).
(...)
A natureza das compensações feitas pela Interessada, tratadas neste processo, assim se
resume: de um lado, débitos da Interessada, relativos ao IPI, da filial supracitada, e, do
outro lado, créditos-prêmio do IPI contabilizados pelo estabelecimento-matriz da
Interessada, localizado em Vitória/ES.
Atente-se para os dispositivos legais de enquadramento da infração, considerando-
se que:
a) a decisão judicial proferida, ressalvado melhor juízo, não alcança a sua filial, CNPJ
72.891.955/0019-16, situada na Avenida Marcos Konder, 177, sala 1502 –Centro-
Itajai/SC;
b) mesmo que essa decisão judicial alcançasse o estabelecimento da COTIA S/A,
situado no estado de Santa Catarina, não haveria saldo suficiente de créditos para cobrir
os seus débitos; o valor pleiteado pelo contribuinte é de R$ 521.840.605,55
(QUINHENTOS E VINTE E UM MILHÕES E OITECENTOS E QUARENTA MIL E
SEISCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), enquanto
que o valor calculado, na esfera administrada, por determinação judicial, é de R$
18.896.067,21 (DEZOITO MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E
SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
Sendo o montante das compensações de R$ 324.648,37, a multa de 75% importou
em R$ 243.486,30.
Considerando que as compensações que deram origem à autuação foram efetuadas
nos meses de julho a dezembro de 2004, é a redação original do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, vigente a essa época, que deve dar sustentação à multa:
Lei no 10.833, de 2003 (redação original):
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A nova redação desse artigo veio à lume pela Lei 11.501, de 29/12/2004,
posteriormente à ocorrência das compensações em voga. Com a nova redação, restou explicitado
que a multa em análise também seria aplicada quando a compensação fosse considerada não
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

declarada, o que, também com redação da Lei 11.501, restou explicitado na nova redação do §
121 do art. 74, da Lei 9.430/96, em relação ao crédito-prêmio.
Contudo, a impossibilidade de tais compensação, como adiantei, se dá pelo fato
que o crédito-prêmio à exportação tem feição de crédito financeiro. É que, a partir de 1981,
houve mudanças radicais na forma de utilização do benefício. Uma delas, com a publicação da
Portaria MF no 89, de 8 de abril de 1981, foi que passou a ser pago sempre em dinheiro, direto na
conta da empresa no Banco do Brasil, ficando totalmente desvinculado da escrita fiscal do IPI,
ao contrário do que poderia sugerir a denominação, que continuou sendo mantida como “crédito-
prêmio de IPI”. De então, o referido crédito tem nítida natureza de crédito financeiro.
Gize-se que a compensação com utilização de crédito-prêmio de IPI é
considerada indevida de há muito. Ato Declaratório SRF 31/99 explicitou esse entendimento:
Ato Declaratório SRF no 31, de 30 de março de 1999:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, declara que
não se enquadra nas hipóteses de restituição, ressarcimento ou compensação,
previstas na Instrução Normativa SRF n° 021, de 10 de março de 1997, alterada pela
Instrução Normativa SRF n° 073, de 15 de setembro de 1997, o “crédito-prêmio”
instituído pelo Decreto-lei No 491, de 1969.
E todas as IN que trataram de compensação com lastro no art. 74 da 9.430/96,
seguiram mesmo entendimento, sempre tendo em conta que o crédito-prêmio tem natureza
financeira e não tributária, pelo que não é administrado pela RFB desde 1981, quando editada a
Portaria MF 89.
Em síntese, as sucessivas alterações da redação da Lei no 10.833/2003, não
deixaram de caracterizar como infração a utilização do crédito-prêmio de IPI. O impedimento
existia antes e continua existindo atualmente.
Portanto, sem reparos à r. decisão.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

1 § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito:
..
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei 491/1969.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000098/2009-71

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital